Tribunal: TJBA
Processo: 0514046-46.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0514046-46.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: NATALIA LAIS FERREIRA CAMPOS

Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA LEAL

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s): EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM VICIADO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado quanto à devolução do produto cujo valor foi objeto de ressarcimento à consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à necessidade de devolução do aparelho celular à fabricante.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de omissão quanto à necessidade de devolução do produto pela consumidora à fabricante, medida que representa corolário lógico do desfazimento do negócio jurídico determinado pelo acórdão embargado.

4. O restabelecimento do
status quo ante
nas hipóteses de desfazimento do negócio jurídico pressupõe a restituição mútua das partes, conforme estabelece o art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A determinação de devolução do aparelho celular à fabricante é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora e possibilitar o descarte ecológico do produto defeituoso pela empresa ré.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Configurada a omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de devolução do produto pelo consumidor, é de Direito acolher os embargos a fim de sanar a obscuridade contida para determinar a restituição mútua das partes, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa."

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.